Tribunal: TJES
Processo: 0014699-03.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Incêndio
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014699-03.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014699-03.2019.8.08.0011

APELANTE: CARLOS DE PAULA

Advogado do(a) APELANTE: GABRIELA JORDANE FOSSE - ES17337

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA. ARTIGOS 147 E 250, § 1º, II, “A”, DO CÓDIGO PENAL. EMBRIAGUEZ. EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO COMPROVADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUMULA 588, DO STJ. VEDAÇÃO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A embriaguez decorrente do alcoolismo exige prova de vício patológico, isto é, configuração de dependência química que impeça o agente de discernir e de entender a realidade que o cerca – o que não ocorreu no presente caso. Digno de nota ressaltar que sequer foi realizado pedido de incidente de insanidade mental no curso da ação. Assim, não havendo prova técnica que reconheça a inimputabilidade do réu, não há que se falar em exclusão de culpabilidade.

2. Nos termos da Súmula nº 588, do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3
.
R
ecurso
conhecido e, no mérito,
im
provido. Fixados honorários à advogada dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014699-03.2019.8.08.0011

APELANTE: CARLOS DE PAULA

Advogado do(a) APELANTE: GABRIELA JORDANE FOSSE - ES17337

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS DE PAULA
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 5208590, pp. 195/202), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 e 250, § 1º, inciso II, “a”, na forma da Lei 11.340/2006, às penas de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 241/251, em que aduz que o réu agiu sob excludente de culpabilidade, uma vez que é alcoólatra. Subsidiariamente, requer a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Emerge da denúncia que, no dia 11 de fevereiro de 2019, em Cachoeira Alta, Vargem Alegre, próximo ao Bar do Gerlim, Bairro São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu, no âmbito de relação familiar, ameaçou sua companheira Iraci Ladislau Quintas, bem como causou incêndio na residência em que habitava com a vítima.

Consta dos autos que a ofendida e o réu convivem maritalmente há cerca de dez anos.

No dia dos fatos, Iraci estava na casa de uma prima, que fica próximo a sua residência, quando o réu, embrigado, chamou-a para ir para casa. A vítima, por sua vez, avisou que depois iria.

Logo depois, quando Iraci retornou para a sua residência, o réu estava saindo e afirmou “se vocês correrem, ainda dá tempo de apagar o fogo”. Ato contínuo, a vítima olhou em direção à casa e viu que estava pegando fogo, razão pela qual correu para salvar alguns pertences.

De acordo com a peça acusatória, a vítima foi ameaçada pelo réu, que dizia que colocaria fogo na casa, assim como a mataria e a jogaria dentro do rio.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de ameaça e de incêndio, este na forma majorada em razão de ter sido cometido em casa habitada/destinada à habitação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa técnica argumenta que o réu é alcoólatra e praticou a conduta sob efeito de bebida, razão pela qual não era capaz de entender o caráter ilícito do ato.

Examinando detidamente as provas constantes dos autos, no entanto, entendo que
a condenação se encontra suficientemente ancorada
no Boletim Unificado (pp. 13/15), no Laudo Pericial de Investigação de Incêndio e Explosão (pp. 93/132), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente, as declarações da vítima e a confissão parcial do réu.

Com efeito, o apelante argumenta que agiu sob efeito de álcool, razão pela qual o crime não lhe pode ser imputado.

Nada obstante, sequer foi formado indício de inimputabilidade penal que tenha o condão de isentar o réu de pena, haja vista que este se limitou a declarar que não se lembra dos fatos porque estava bêbado.

A vítima, prestando depoimento em audiência, declarou que o réu, antes do dia dos fatos, a ameaçou dizendo que colocaria fogo na casa e que a jogaria dentro da água – circunstância esta que demonstra a intencionalidade de sua conduta.

Com efeito, registro que a jurisprudência é pacífica em reconhecer
“que, nos crimes perpetrados às ocultas (sem testemunhas oculares), a palavra da vítima tem especial relevância na formação da convicção do julgador, mormente quando corroborada por outros elementos de prova"
(AGRG no AREsp 1444749/AC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 8/6/2021).

O réu, em interrogatório, declarou que estava muito bêbado. Tal circunstância, por si só, especialmente quando a ingestão de álcool é voluntária, não repercute na flexibilização da imputação penal.

Com efeito, na forma do artigo 28, §§1º e 2º do Código Penal, a embriaguez somente exclui a culpabilidade quando decorrer de caso fortuito, força maior ou dependência química demonstrada por prova hábil.

Nesse diapasão, o vício alcoólico alegado pelo réu, para fins de exclusão de sua culpabilidade, exige prova de vício patológico, isto é, configuração de dependência química que o impeça de discernir e de entender a realidade que o cerca – o que não ocorreu no presente caso. Digno de nota ressaltar que sequer foi realizado pedido de incidente de insanidade mental no curso da ação. Assim, não havendo prova técnica que reconheça a inimputabilidade do réu, não há que se falar em exclusão de culpabilidade.

Em situações semelhantes, já decidiram alguns dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTUPRO. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. (...) Ademais, não há que se falar em estágio de embriaguez patológica suficiente para eventual reconhecimento da inimputabilidade do agente. Isso, na medida em que não basta a mera alegação de que o acusado é indivíduo ébrio habitual. É imprescindível que tal condição seja demonstrada pela competente perícia técnica e que esta ateste que, ao tempo da ação, o réu, em razão do alcoolismo, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (TJMG; APCR 0007925-55.2015.8.13.0205; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Kárin Emmerich; Julg. 24/5/2023; DJEMG 26/5/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INIMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inimputabilidade por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Seja ela decorrente de alcoolismo crônico ou outra causa. Depende, além da prova de que o agente padece da enfermidade, da demonstração de que ele era, à época do fato, incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 2. A dependência química deve ser comprovada por perícia médica que ateste o comprometimento da capacidade de autodeterminação do agente ao tempo do fato delituoso. 3. Se o acusado não demonstrou qualquer dificuldade de discernimento durante a instrução probatória, não há falar em dever do Juízo em determinar exame pericial médico de ofício. 4. A embriaguez voluntária não afasta ou diminui a culpabilidade criminosa, haja vista vigorar no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, pela qual se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica a ele são imputados os crimes e contravenções praticados sob os efeitos de tal ingestão voluntária (artigo 28, inciso II, do Código Penal). 5. Recurso desprovido. (TJDF; APR 07073.86-43.2020.8.07.0010; Ac. 139.4067; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 17/12/2021; Publ. PJe 31/01/2022)

Subsidiariamente, a defesa pugna pela substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Ocorre que, nos termos da Súmula nº 588, do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A pretensão, portanto, não prospera.

Por derradeiro, no que se refere à atuação da advogada dativa, Dra. Gabriela Jordane Fosse (OAB/ES: 17.337), à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Gabriela Jordane Fosse (OAB/ES: 17.337) realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)